Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu parcialmente o recurso para reformar a sentença tão somente quanto à correção monetária a ser aplicada.
2. Alegou o autor/embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de o recorrente vencido não ter sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, observando-se que teve sua pretensão integralmente atendida, tendo a reforma da sentença tratado especificamente da correção monetária a ser aplicada, sendo mínima a parcela da sentença que foi revisada.
3. Alegou o réu/embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão deixou de analisar a base de cálculo para a incidência da Selic, devendo ser excluídos os juros moratórios até o dia 08/12/2021.
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recursos conhecidos.
6. No mérito, sem razão os embargantes. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
7. O art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No caso, os honorários não restaram arbitrados em razão de ter sido parcialmente provido o recurso, inexistindo recorrente integralmente vencido. Os honorários no rito da Lei 9.099/95 dizem respeito exclusivamente ao sucesso na instância revisora, não se aplicando o CDC. Também foram fixados os critérios para aplicação da correção monetária, de acordo com a legislação vigente.
8. Pretendem os embargantes a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
10. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.